Tribunal: STF
Processo: RE 1485190
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental. Transcrevo, a seguir, a ementa do referido acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. MEIO AMBIENTE.. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS. TEMA 145 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV — O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os municípios são competentes para legislar sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. V –- Agravo regimental ao qual se nega provimento (doc. 168, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 174, p. 1).



    O embargante renova os argumentos apresentados anteriormente, alegando, ainda:



    [...]



    Em todos casos, embora inconteste a similitude fática – discussão competência legislativa prevista constitucionalmente dos e entre os entes em atenção à defesa do meio ambiente com questionamento de constitucionalidade e discussão dos limites da competência municipal, também da ponderação da cultura/economia em relação ao meio ambiente, se observou resultados divergentes sendo que nos paradigmas informados foi fixado de forma clara a prevalência do pacto federativo com declaração de inconstitucionalidade das legislações, que a Cultura/Economia não preponderam à proteção ao Meio Ambiente, que a legislação municipal pode legislar sobre meio ambiente caso haja harmonia com a legislação dos demais entes federados, e a ampliação da definição de texto federal em matéria de competência concorrente é inconstitucional, respeitando a competência preponderante da União, ao passo que no Acórdão embargado não se reconheceu a inconstitucionalidade a despeito da cultura e economia se admitiu que legislação contrária ao meio ambiental, e em extrapolação à legislação estadual/federal com a proibição do acesso ao mar (matéria constitucional de competência da União) em favor da pesca predatória (que não se harmoniza em defesa do meio ambiente). 



    Nesse ponto, é caso de receber os presentes embargos de divergência como forma de uniformização da jurisprudência e afastar a ponderação da cultura/economia para embasar legislação contrária ao meio ambiente (pesca de arrasto/predatória) em respeito à competência constitucionalmente posta e previsões da legislação Federal e Estadual e ao pacto federativo.



    [...]



    Ante o exposto, requer o recebimento dos presentes Embargos de Divergência, mormente quando comprovada a similitude fática entre os acórdãos, assim como divergentes resultados para dissídios idênticos/apreciação de controvérsias de forma distintas entre a Primeira Turma (acórdão embargado) em face de decisões do Plenário/Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, de sorte a merecer guarida o pleito dos Embargantes consoante arestos paradigmáticos, ou seja para o fim de prover o recurso e acolher integralmente o incidente de inconstitucionalidade e declarar inconstitucionalidade tanto da Lei 10.020/2016 quanto do art. 5º da Lei 4.601/1995 e/ou reconhecer sua invalidade em confronto com Lei Federal e/ou com a Constituição, na forma da fundamentação (doc. 176, pp. 46-47).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando opostos a acórdãos que i) julgam o mérito da questão suscitada no apelo extremo (CPC, art. 1.043, I) ou ii) embora não tenham conhecido do recurso, apreciam a controvérsia nele alegada (CPC, art. 1.043, III).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente advertido que não cabem embargos de divergência contra decisão colegiada que sequer apreciou o fundo da controvérsia. Nesse sentido:



 



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Os embargos de divergência somente tem cabimento quando opostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada no apelo extremo ou, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). II – Não identificados os pressupostos – como na hipótese dos autos –, a manutenção da rejeição dos embargos de divergência, em sede de agravo interno, é medida que se impõe. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. IV – Agravo interno desprovido (ARE 1.232.041 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques , DJe 10/5/2021 – grifei).



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO, COMO PADRÃO DE DIVERGÊNCIA, DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível, em sede de embargos de divergência, para demonstração do conflito jurisprudencial, a invocação de decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização dessa modalidade recursal pressupõe a comprovação de dissenso instaurado entre as próprias Turmas ou entre qualquer destas e o Plenário da Suprema Corte. Decisão monocrática, por isso mesmo, não se reveste de parametricidade, não podendo, em consequência, ser indicada como padrão de confronto para efeito de demonstração da divergência jurisprudencial. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes (ARE 1.054.424 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/2/2020 – grifei).



 



    Além disso, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal exige, para que os embargos de divergência sejam admissíveis, que tanto o acórdão embargado como aqueles invocados como referência paradigmática tenham apreciado o mérito da controvérsia suscitada em sede recursal extraordinária. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO. ARESTOS PARADIGMAS IMPERTINENTES. INEXISTÊNCIA DE DISSENSÃO INTERPRETATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. II – Os arestos paradigmas invocados não evidenciam a existência de dissensão jurisprudencial com o acórdão embargado. É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre acórdão embargado que examina o mérito do recurso extraordinário e julgados paradigmas que apenas negam seguimento a apelos extremos por ausência de requisitos processuais. III – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 710.030 AgR-segundo-ED-EDV-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/9/2014).



    No presente caso, o acórdão embargado se ateve à verificação de pressupostos processuais de cabimento do recurso. Assim, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou ausentes os requisitos processuais do recurso. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO. 1. Cabem embargos de divergência quando o acórdão atacado analisa o mérito do recurso extraordinário. 2. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 506.019 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau, DJe 6/8/2010).



    A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado. Desse modo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização do conflito jurisprudencial está jungida à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e os paradigmas apontados como dissidentes.



    Nesse sentido, reproduzo a ementa do RE 202.097 ED-EDv-AgR/SP, DJ 27/8/2004, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes.



    Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.353.240 ED-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023).



    Dessa forma, são inadmissíveis os embargos de divergência quando manifestam o simples inconformismo com o acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição Federal ou da legislação infraconstitucional, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – É inadmissível o conhecimento de embargos de divergência, por eles terem função de uniformização de jurisprudência, quando manifestam o simples inconformismo em relação ao acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição ou da legislação, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 900.481 AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3/5/2017 – grifei).



    Por fim, destaco que, para solucionar o caso concreto, são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando for reconhecida a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, DJ 20/10/1995, relatado pelo Ministro Celso de Mello:



     [...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa.



    Posto isso, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator